Tribunal: TJDFT
Processo: 0004579-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. ARTIGO 91, II, ‘A’, DO CP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO LÍCITA. ARTEFATO REGISTRADO. RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO.
1. O apelante, incurso, em tese, nas sanções do artigo 16 da Lei n. 10.826/03 por portar arma de fogo e munições de uso restrito em uma distribuidora de bebidas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. O período de provas transcorreu sem quebra das condições impostas, com a consequente declaração de extinção da punibilidade quanto aos fatos abrangidos pelo inquérito policial de origem.
2. Na ausência de condenação criminal não devem incidir as disposições do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal. Ressalta-se que, na espécie, a arma e as munições apreendidas no flagrante tiveram a procedência lícita comprovada nos autos, sendo devida a restituição.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.